Tribunal: TJMT
Processo: 1018275-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018275-02.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: 1002885-37.2018.8.11.0040
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no interesse de Wendron Wallace Wekner Silva em face do agravado Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, autos de ação civil pública n.° 1002885-37.2018.8.11.0040, que determinou a juntada de comprovante de recusa administrativa quanto ao fornecimento do tratamento de “neuro-oncologia de alta complexidade”, postergando a análise do pedido de bloqueio judicial de valores para a concessão do auxílio TFD – Transporte Fora do Domicílio.
Sustenta o agravante, que seja o presente recurso recebido e deferida a antecipação da tutela recursal, para o fim determinar ao agravado que disponibilize, ao agravante e seu acompanhante a ajuda de custo necessária o tratamento médico de que necessita, qual seja, TFD – Tratamento Fora do Domicilio, transporte aéreo, transporte terrestre, alimentação e hospedagem no Município de Barretos/SP, para dar continuação de seu tratamento oncológico, no mérito, pelo provimento do presente recurso.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Colhe-se dos autos que o agravante interpôs a presente ação de obrigação de fazer, consistente na disponibilização de tratamento para o agravante o tratamento médico, “TFD – Tratamento Fora do Domicílio, para garantir seu deslocamento e do seu acompanhante até o local do tratamento – Hospital de Barretos-SP.”
Analisando detidamente aos autos, verifico que o paciente já se encontra em tratamento no Hospital do Câncer de Barretos/SP, acompanhamento esse, desde 12/12/2013.
Conforme se extrai de laudo médico anexo, subscrito pelo Dr. Carlos Roberto de Almeida Junior – CRM/SP 108524, do Hospital de Câncer de Barretos, o Autor – “Relato com base em dados que constam em prontuário médico, e sob solicitação do paciente e/ou de seus familiares, que Wendron Wallace Wekner foi submetido a procedimento neurocirúrgico por neoplasia intraaxial intrarraquiana, com exérese total da lesão, cujo diagnóstico anatomopatológico foi ependimama mixopapilar. Foi submetido a laminectomia + artrodese T12-L2; devido a presença de implante sincrônico em saco dural, recebeu radioterapia em leito cirúrgico. Exame controle evidencia aracnoidite pós-tratamento e implante em fundo de saco dural estável. Apresenta-se com dor/parestesia controladas, necessita de seguimento ambulatório por tempo indeterminado, em serviço de Neuro-Oncologico especializado em procedimentos de alta complexidade, para realização de imagens periodicamente.” ID13475279
Analisando detidamente aos autos, observo que há 07(sete) anos o agravante realiza tratamento contra o câncer, o paciente foi diagnosticado com “EPENDIMOMA MIXOPAPILAR GRAU I OMS ”, motivo pelo qual suscita pela a necessidade de dar continuidade ao tratamento, que foi iniciado em 12 de dezembro de 2013, no Hospital do Câncer de Barretos/SP, os autos trata-se de cumprimento de sentença.
No entanto, foi feita a solicitação administrativa de concessão de TFD e não teve êxito, apesar de o paciente ter passado por avaliação com médico designado pela Superintendência de Regulação, o Neurocirurgião Dr. Fernando Zuniga, que recomendou o fornecimento do tratamento.
Contudo, no ano de 2018, foi ajuizada ação civil pública solicitando o fornecimento do benefício TFD, a fim de possibilitar que o paciente Wendron Wallace Wekner Silva, possa dar continuidade ao tratamento. E mesmo após proferida sentença, o agravado não cumpriu a obrigação que lhe foi atribuída, razão pela qual foi requerido o cumprimento de sentença, sendo que foram concedidos dois pedidos de bloqueio de valores na presente demanda, nos anos de 2018 e 2019.
Verifica-se que o pedido de bloqueio judicial realizado em 02 julho de 2020, id. 34311986, a fim de garantir a continuidade do tratamento no corrente ano não foi analisado, pois o magistrado solicitou a juntada de recusa administrativa do fornecimento do tratamento em âmbito estatal, com base na justificativa de que o Estado de Mato Grosso dispõe de UNACON’s que fornecem o tratamento ora vindicado, olvidando as peculiaridades do caso concreto, em que o médico do próprio SUS indicou que o paciente deve continuar o tratamento.
No caso dos autos, a recomendação médica de acompanhamento periódico por tempo indeterminado deve ser observada e levada em consideração, por se tratar de patologia grave.
Nessas circunstâncias, necessário ressaltar que a demora do fornecimento do tratamento pleiteado expõe a risco a saúde do paciente e viola também os princípios da dignidade da pessoa humana e da indisponibilidade do direito à saúde, tendo em vista a interrupção da periodicidade anual do acompanhamento clínico, considerando que a parte autora já deu início ao tratamento em Barretos/SP e faz o acompanhamento do tratamento há mais de 07(sete) anos.
O requerente encontra-se em uma situação extremamente delicada, sendo portador de uma enfermidade grave.
Ademais, verifica-se que o laudo colacionado aos autos, bem como os demais documentos que demonstram o histórico do tratamento, são suficientes para evidenciar a necessidade do fornecimento do TFD, bem como todos os requisitos necessários para o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Da presente demanda, ressalta-se que além da negativa de fornecimento do TDF, após a prolação da sentença a obrigação não foi cumprida, razão pela qual houve a necessidade de exigir seu cumprimento.
Ressalta-se a importância da manutenção do acompanhamento clínico iniciado há anos, como no caso em tela em que o paciente já possui um longo histórico de tratamento com a equipe da unidade hospitalar supramencionada.
Destarte, sendo a saúde direito de todos, e dever do Estado prestá-la de maneira adequada, não se pode permitir uma situação em que o portador de uma doença grave, como é o caso do agravante, não receba o auxílio necessário para prosseguir com o tratamento de alta complexidade que necessita.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de efeito ativo, sob pena de bloqueio online em caso de descumprimento da decisão judicial.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora